Tribunal: TJSP
Processo: 1509108-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509108-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIO CESAR DA SILVA FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituída a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo daquela, e
por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1509108-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1509108-13.2019.8.26.0228
4a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Caio Cesar da Silva Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.120
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 4a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o,
III e IV, do Código Penal, a três anos de reclusão, em regime
prisional aberto, e trinta dias-multa, no piso mínimo, porque no
dia 16 de abril de 2019, por volta de 13h45, na Rua Carlos
Belmiro Correa, altura do no 134, Casa Verde, nesta cidade,
agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu,
para proveito comum, mediante uso de chave falsa, o veículo
“Fiat Siena”, placas “FNK-7358”, pertencente a Silvio Ferreira
Ventura, o réu Caio César da Silva Freitas apelou em busca da
mitigação das penas e da imposição de sanções alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu.
Com efeito, deflui da prova amealhada,
notadamente em face da confissão parcial do réu em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1509108-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
das palavras da vítima e dos policiais civis, bem como do
conteúdo do laudo pericial, que ele, em concurso com um
indivíduo não identificado, fazendo uso de chave micha,
subtraiu o veículo da vítima, sendo surpreendido por ela
quando deixava o local na direção do automóvel (fls. 2, 3, 8,
51/55 e mídia digital), tudo a bem comprovar a prática do furto
qualificado imputado na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente o apelante não se insurge, trazendo
apenas pleitos alternativos.
No exame do inconformismo, verifica-se
que as penas comportam redução, pois foi desarrazoada a
consideração de uma das qualificadoras como circunstância
judicial desfavorável.
Realmente, o mero fato de serem duas
as qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na
punição, mesmo porque a lei não leva em conta o número de
majorantes no furto para justificar um tratamento mais severo,
o que só se impõe se presente especial circunstância de que
possam se revestir uma ou mais delas, do que não se cogitou
na sentença, que nada nesse sentido explicitou. Além disso,
cabe considerar que o legislador já estabeleceu pena mais
grave para o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima é o
dobro daquela prevista para o crime de furto simples.
Por
isso,
afastada
a
indevida
majoração, as penas retroagem ao menor patamar, de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1509108-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, o que
impede possa a atenuante da confissão espontânea, que ora
se reconhece, influir no cálculo, a teor do que expressamente
prevê a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
O regime prisional foi o mais favorável
possível e presentes os requisitos legais, não sendo caso de
tratamento punitivo mais rigoroso, é possível substituir a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços comunitários pelo mesmo
prazo da pena substituída, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, nos moldes do previsto no artigo 44, § 2o, do Código
Penal.
Portanto, para tais fins é de rigor é de
rigor o provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituída a sanção carcerária por uma pena restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços comunitários
pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -